Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705108-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ISABEL ALVES DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública n. 0714198-72.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos da exequente, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública do DF, proposto por MARIA ISABEL ALVES DE MELO em face do DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF, em que pretende o cumprimento da obrigação de pagar. O Distrito Federal e o IPREV/DF apresentaram impugnação em que alegam (i) que o processo deve ser suspenso pela pendência de julgamento do Tema 1169/STJ, e (ii) excesso de execução (ID 183828030). A parte exequente apresentou resposta à impugnação (ID 184966905). Fundamento e Decido. No que tange à necessidade de suspensão do processo para aguardar o julgamento do tema 1169/STJ, esta não prospera. O referido tema discute a seguinte questão: Tema 1169: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No caso deste cumprimento de sentença, verifica-se que não se refere a uma sentença condenatória genérica, a base de cálculo é encontrada nas fichas financeiras do exequente, os índices de atualização foram explicitamente definidos na decisão objeto de execução. Assim, por não se enquadrar na discussão do Tema mencionado, REJEITO o pedido de suspensão do processo. Passo à análise do mérito. Transcrevo a seguir trechos da sentença e do acórdão objetos deste cumprimento: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice.” “Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos.” Em sua impugnação, os executados alegaram que a atualização deve ser feita pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/2017 pela SELIC. Sem razão os executados. Com relação à atualização do débito, conforme discriminado no título executivo, deverá ser aplicada a SELIC para correção monetária e compensação da mora, a partir de 09/12/2021, nos termos da EC no 113/2021. E no período anterior à esta data, deverá ser aplicado o INPC e juros de mora, conforme consignado no Acórdão supramencionado. Nesse sentido, compulsando a planilha atualizada de ID 180618507, verifica-se que a exequente aplicou corretamente os índices de atualização. Desta forma, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e IPREV/DF e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos de ID 180618507. Quanto ao índice de atualização do débito, reconheço a aplicação do INPC e juros de mora até 08/12/2021, e tão somente da SELIC a partir de 09/12/2021, conforme consta no título executivo. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno os executados ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. Com relação ao pedido de destacamento dos honorários contratuais, é cediço que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou, nos termos do art. 22, §4a da Lei 9.806/94. Ante o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 180612244), que autoriza expressamente o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal, DEFIRO o destacamento de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), na requisição de pagamento respectiva. O IPREV/DF deverá ressarcir as custas adiantadas pela exequente. Preclusa esta decisão, em atenção à planilha de ID 180618507, com relação à obrigação principal e honorários contratuais, expeça-se RPV em favor de MARIA ISABEL ALVES DE MELO - CPF: 003.714.631-90, com destaque de honorários contratuais de 20% (vinte por cento), em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA - CNPJ 48.123.538/0001-10. Com relação às custas (ID 180618505) e honorários sucumbenciais, expeça-se RPV em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA - CNPJ 48.123.538/0001-10. Após, intime-se o IPREV/DF para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Frisa-se que as RPVs deverão ser expedidas contra o IPREV/DF, pois, conforme título executivo, o DF responde apenas de maneira subsidiária. Com o pagamento, DEFIRO, desde já, a transferência do valor mediante PIX. Para tanto, o beneficiário da RPV deverá informar chave PIX (CPF ou CNPJ), ou agência e conta bancária. Após, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes. No agravo de instrumento (ID 55702997), os entes devedores executados, ora agravantes, pleiteiam seja concedido o “efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento” (p. 14/15). Argumenta, em suma, a incorrência de excesso de execução, tendo em vista que a decisão agravada, ao adotar como critério de correção monetária o INPC até 08/12/2021 e SELIC a partir de então, não observou que o índice adotado pela sentença exequenda foi alterado em sede recursal, tendo o acórdão firmado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos", assim os cálculos apresentados pela agravada apresentariam equívocos, eis que a correção monetária do indébito deve ser realizada pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/2017 pela SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, pois já foi determinada a expedição de RPV, "sobretudo diante do exíguo prazo determinado para seu pagamento (dois meses)”, além da "irreversibilidade da medida consistente na expedição de Precatório/RPV que inclusive poderá ser objeto de cessão de crédito, gerando insegurança aos jurisdicionados" (periculum in mora). Sem preparo, ante isenção legal. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Compulsando os autos, diferentemente de casos semelhantes, verifica-se que na decisão agravada, além do juízo a quo ter rejeitada impugnação apresentada pelos agravantes e ter homologou os cálculos já apresentados pela exequente agravada, também determinou que o pagamento foi feito exclusivamente pelo IPREV/DF, pois, conforme título executivo, o DF responderia apenas de maneira subsidiária, no prazo máximo de 2 (dois) meses. Dessa forma, reputo por evidenciado o perigo da demora alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, a consubstanciar a concessão do efeito suspensivo vindicado, porquanto evidenciado o risco de que o pagamento do RPV aconteça antes da análise da questão controversa, relativa ao índice de correção a ser adotado sobre o débito. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, para, concedendo efeito suspensivo ao presente recurso, suspender o andamento processual do feito originárioaté ulterior decisão do colegiado nestes autos. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator